Tribunal: TCU
Processo: 002.604/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades na gestão de concessão de garantias do Fundo Garantidor da Construção Naval (FGCN) que ocasionaram grave risco de insolvência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre a gestão e os riscos de insolvência do Fundo de Garantia para a Construção Naval (FGCN), com garantias a honrar no valor de US$ 798,2 milhões perante credores de empresas pertencentes ao Grupo Sete Brasil Participações S.A. (em recuperação judicial), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, V, 235, 237, VI, e 250, III, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. recomendar à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) que priorize a avaliação, por meio de suas instâncias internas competentes, da proposta de acordo apresentada pelo Grupo Sete Brasil Participações S.A. no âmbito do 4o aditivo ao plano de recuperação judicial; 9.3. informar a Caixa Econômica Federal, a Casa Civil da Presidência da República, a Controladoria-Geral da União e o Fundo de Garantia para a Construção Naval acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.